Tribunal: STF
Processo: AI 854315
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010, e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DO ATO DECISÓRIO IMPUGNADO. 1. Enquanto a decisão agravada negou seguimento ao recurso de instrumento porque o considerou inadmissível e intempestivo, diante dos fatos de que pleitos de reconsideração e similares não suspendem nem interrompem a fluência do prazo recursal, sequer se amparando nas requisições de pagamento ou nos elementos constantes nos autos a alegação de que é a entidade associativa quem figura no polo ativo da execução, o arrazoado recursal de regimento se limita a afirmar que questão referente a legitimação das partes substancia matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, discussão de toda estranha ao conteúdo decisório do ato jurisdicional impugnado. 2. Circunstância que, segundo entendimento uniforme deste tribunal, equivale a ausência de razões, fazendo como que o recurso não cumpra um dos requisitos necessários à respectiva admissibilidade. 3. Agravo regimental não conhecido.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.